Tribunal: TJSP
Processo: 1004148-43.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL AOS AUTOS – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.